Tribunal: TJBA
Processo: 8067164-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067164-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JOSE DARLAN ANDRADE

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

***

PROCESSUAL CIVIL. POUPANÇA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONSTATADA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÁLCULOS. EXCLUSÃO DEVIDA. DECISÃO. REFORMA
PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I – O STJ, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, decidiu que o título executivo extraído da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, não obstante proferido por Juízo brasiliense: (i) estende seus efeitos a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil atingidos pelos expurgos inflacionários do Plano Verão; (ii) não se restringe aos membros do IDEC ou aos residentes no âmbito jurisdicional do Órgão Julgador; (iii) pode ser executado individualmente tanto no Distrito Federal quanto no domicílios dos beneficiários, (STJ, REsp 1391198/RS), razão da legitimidade ativa da parte requerente e da competência territorial.
PRELIMINARES REJEITADAS.

II – Inexistindo a necessidade de comprovação de qualquer fato novo, de arbitramento ou de cognição complexa sobre o valor executado, admissível é a sua apuração mediante simples cálculos aritméticos.

III - No cumprimento de sentença coletiva, a deflagração do cômputo dos juros moratórios se dá com a citação do Réu, na fase de conhecimento da ação civil pública.

IV - Na execução de sentença advinda de ação coletiva para cobrança de expurgos inflacionários em conta de caderneta de poupança, não é possível a inclusão de juros remuneratórios, quando não constar expressamente do título executivo judicial, razão do provimento parcial do recurso.

V - O índice a ser aplicado à correção monetária é aquele determinado da sentença coletiva executada, de modo que, não tendo sido determinado pelo Magistrado a aplicação de índice diverso, descabida a pretensão do agravado.

VI - A má-fé não se presume e para a condenação do litigante é necessária prova da prática de conduta tipificada no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8067164-88.2024.8.05.0000,
em que figura como
Agravante
BANCO DO BRASIL e como
Agravado
JOSE DARLAN ANDRADE.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS
PRELIMINARES SUSCITADAS
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA